Tribunal: CARF
Processo: 14041.000078/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000078/2007-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.547 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
CSLL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial transitada em julgado,
declarando a inconstitucionalidade da lei que instituiu o tributo, não podem ser
cobrados em razão de legislação superveniente que não modificou o tributo em
sua essência, nem tampouco em razão de posterior declaração de
constitucionalidade do tributo pelo Supremo Tribunal Federal, consoante o
entendimento consagrado no REsp no 1.118.893-MG, sujeito ao regime do art.
543-C do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencidos os conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque, Allan Marcel Warwar
Teixeira e Lizandro Rodrigues de Sousa. Votou pelas conclusões o conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Neudson
Cavalcante Albuquerque.

Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente o conselheiro Efigênio de
Freitas Junior.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000078/2007-37
Fl. 2245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.547 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000078/2007-37

Para contextualizar a demanda, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Brasília (DF):
“Em 30/03/2008, quando da conclusão do procedimento de fiscalização externa, foi
lavrado contra a interessada Auto de Infração da CSLL, cujo crédito tributário perfaz o
montante de R$ 6.092.384,06, assim discriminado:
INFRAÇÕES IMPUTADAS 1) - FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL - ajuste
anual: anos-calendário 2001, 2002 e 2003.
Quanto aos fatos geradores desses anos citados, o contribuinte nada recolheu, ou seja,
não efetuou recolhimento algum a título de CSLL; justificou essa conduta, alegando que
não seria contribuinte dessa exação fiscal, de acordo com decisão judicial transitada em
julgado em 18/02/1992, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-
tributária.
Nesse sentido, convém narrar, resumidamente, 0 histórico dessa recalcitrância do
contribuinte, cuja descrição minuciosa consta do Termo de Verificação Fiscal de fls.
45/49, verbis:
Em 1989 em sede de Ação Declaratória contra a União Federal, o sujeito passivo e
outro ingressaram em juízo para que fosse declarada judicialmente a inexistência de
relação jurídico-tributária quanto à CSLL instituída pela MP 22/88 (art. 1°), publicada
no DOU de 16/12/88. Alegaram, na época, conforme petição de 14/06/1989 de fls.
954/970, que a instituição da CSLL: a) somente poderia ser instituída por LC (CF, art.
149 c/c art. 146, III); b) não poderia incidir retroativamente para atingir lucros ocorridos
antes de sua vigência; c) violou a legislação orçamentária de regência; d) não poderia
incidir sobre o lucro inflacionário, por se tratar de lucro potencial.
Na primeira instância da Justiça Federal - 6° Vara da Seção Judiciária do Distrito
Federal, a sentença de 13/09/1989 na Ação Declaratória foi favorável em totum aos
autores, conforme parte dispositiva (fl. 983), verbis: (...) Isto posto, julgo procedente a
presente ação e a medida cautelar, em apenso, e declaro a inexistência da relação
jurídico-tributária entre as autoras e a União Federal, no que tange ao recolhimento da
contribuição social, instituída pela Lei n 7689/88, à alíquota de 8% (oito por cento)
sobre o lucro das pessoas jurídicas, apurado no balanço encerrado em 31.12.88, por ser
tratar de exigência manifestamente inconstitucional (...).
O magistrado federal, ainda, submeteu sua decisão a reexame necessário pelo Tribunal,
na forma do art. 475, II, CPC.
O TRF/1° Região - 3° Turma - por unanimidade – negou provimento à remessa ex
oficio, confirmando a decisão de 1° instância, conforme Acórdão de 11/11/91 (fls.
985/989).
Em 18/02/92, ocorreu o trânsito zem julgado dessa decisão a favor dos autores da Ação
Declaratória de inexistência de relação juridico-tributária para o ano-calendário 1988.
Na seqüência, em 01/07/92, os Ministros do Supremo Tribunal Federal - STF no
Recurso Extraordinário n° 138284-8 - CE, em Sessão Plenária, por decisão unânime,
conheceram do recurso, mas negaram provimento, declarando inconstitucional 0 art. 8°
da Lei n° 7.689 de 15 de dezembro de 1988 e constitucionais os arts. 1°, 2° e 3° da
mesma lei, conforme Acórdão de fls. 992/994.
A decisão transitada em julgado em ação declaratória relativa a matéria fiscal não faz
coisa julgada para exercícios posteriores, eis que não pode haver coisa julgada que
alcance relações que possam a vir surgir no futuro. Assim, conforme consta da parte
dispositiva da decisão monocrática - parte já transcrita acima - o contribuinte foi
Fl. 2246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.547 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000078/2007-37

beneficiado apenas em relação ao ano-calendário 1988, pois para esse ano houve
vedação à exigência da CSLL, ou seja, o art. 8° da Lei 7689/88 foi declarado
insconstitucional, por ofensa ao princípio da irretroatividade. Em face disso, em
21/09/95 a fiscalizada foi cientificada de auto de infração em que foram lançados
débitos em aberto de CSLL dos periodos de abril/92 a dezembro/94 (PAF n°
14052.001900/91-10). Nesse caso, houve impugnação administrativa, na qual o
contribuinte alegou, em suma, que o lançamento de oficio da CSLL teria ofendido a
coisa julgada na ação declaratória - processo judicial 89.0004745-0; a DRJ/Brasília -
Decisão n° 1.494/95 julgou procedente o lançamento.
O contribuinte apresentou recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes, que negou
provimento - Acórdão n° 107-04.125, bem como negou seguimento ao recurso especial.
Em 10/07/1997, a fiscalizada foi cientificada de outro auto de infração da CSLL, agora,
dos anos-calendário 1995 e 1996 (PAF n° 10166.0l1588/97-94). Novamente, houve
impugnação administrativa que julgou procedente o lançamento fiscal - Decisão n°
1.434/97. O contribuinte apresentou recurso voluntário ao CC, que negou provimento -
Acórdão n° 101-92.167, bem como negou seguimento ao recurso especial.
Esgotada a instância administrativa dos citados PAF, a fiscalizada ajuizou Ações de
Mandado de Segurança n° 1999.34.00.038317-1 (fls. 999/1002) e 2000.34.00.023153-4
(fls. 1024/1029), com a ' finalidade de afastar essas exações fiscais, utilizando o mesmo
argumento de que houve violação da coisa julgada de que tratam os autos da Ação
Declaratória - processo judicial 89.0004745-0 (fls. 954/984).
Em primeira instância nas referidas ações mandamentais o contribuinte obteve decisões
favoráveis (fls. 1016 a 1023 e 1030 a 1037), porém no TRF/ 1” Região, em face de
recurso de apelação da Fazenda Nacional, o Tribunal esclareceu que a decisão transitada
em julgado no processo 89.0004745-0 ficou adstrita apenas ao ano-calendário 1988 (fls.
1039/1053), reformando decisão de primeira instância no mandamus. Rejeitados os
embargos de declaração (fls. 1054/1058), os autos dos citados processos
1999.34.00.038317-1 e 2000.34.00.023153-4 ainda continuavam no TRF/1” para
julgamento de novos embargos interpostos pelo contribuinte (fls. 1370/1375). De modo
que no encerramento da fiscalização em 29/03/2007 quanto ao crédito tributário objeto
destes autos, aquelas demandas judiciais ainda estavam em curso.
Por fim, em razão dos fatos expostos - concluiu a fiscalização - que o BRB Banco de
Brasília é contribuinte da CSLL desde o ano-calendário 1989 e que, no momento, não
existe nenhuma medida judicial impeditiva para o lançamento de oficio da CSLL dos
anos-calendário 2001, 2002 e 2003. Logo, o crédito tributário desses anos-calendário
citados é objeto dos presentes autos, consoante auto de infração da CSLL de fls. 32/44.
Demonstrativo de base de cálculo da CSLL, e da multa de ofício dos anos-calendário
2001, 2002 e 2003 nas fl. 58/75.
Enquadramento legal: Lei n° 7.689/88, art. 2° e '§§; Lei 9.249/95, art. 19; Lei 9.430/96,
art. 28. MP 1.858/99 e sua reedições (art. 6°), Lei 10.637/02, art.37.
2) MULTAS ISOLADAS. FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE A
BASE ESTIMADA.
Quanto aos anos-calendário 2001, 2002 e 2003, minuciosamente a fiscalização apurou a
CSLL - estimativa mensal que deixou de ser antecipada ou recolhida, tudo conforme
Auto de Infração (fls. 32/44) e Termo de Verificação Fiscal, o qual é parte integrante do
lançamento fiscal (fls. 45/56) e Demonstrativos Anexos (fls.45/75).
Nesta infração, houve apenas o lançamento de multa isolada de 50% sobre o valor da
CSLL - estimativa mensal que deixou de antecipada, cujos valores da multa isolada
constam do auto de infração na fl. 43.
Fl. 2247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.547 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000078/2007-37

A CSLL - estimativa mensal foi apurada com base em balanços de suspensão/redução
ou receita bruta e acréscimos, para os períodos especificados no auto de infração, cujos
demonstrativos de base de cálculo da CSLL e da multa isolada constam das fls. 58/75.
Fundamentação legal: RIR/99, arts. 222 e 843; Lei 9.430/96, art. 44, § 1°, IV, com
redação dada pelo art. 14 da MP n° 351/07; CTN, art. 106, II, “c”.
O sujeito passivo tomou ciência do lançamento de oficio da CSLL, pessoalmente, por
intermédio de seu representante legal, em 30/03/2007 (fls. 41 e 56); apresentou
impugnação (fls. 1387/1431), juntando, ainda, os documentos de fls. 1432/1510.
Não consta a data de apresentação da impugnação (não há carimbo com data de
recepção), porém o despacho de fl. 1512 - da autoridade preparadora dos autos -
informa que a peça impugnatória fora apresentada tempestivamente.
Consta, em síntese. da impugnação:
1) - Preliminar de nulidade do auto de infração - incompetência da autoridade
lançadora: que o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF teria sido expedido por
“autoridade fiscal” absolutamente incompetente, em afronta ao Decreto n° 3.724, de 10
de janeiro de 2002 (art. 2°, § 5°, I); que o MPF n° 01.1.01.00-2003-00647-3, que deu
origem ao auto de infração ora impugnado, só autorizava a realização de levantamento
fiscal em relação à CPMF; que não houve complementação do MPF e que houve
prorrogação intempestiva do MPF.
2) Quanto mérito, em síntese:
a) que houve afronta ao princípio constitucional da coisa julgada (CF, art. 5°, XXXVI);
b) que houve erro nos critérios de apuração da base de cálculo da CSLL:
- não houve dedutibilidade dos juros do capital próprio, na forma do enunciado
normativo (Lei 9.249/95, art. 9°);
- não houve dedutibilidade das provisões para riscos fiscais, na foma do art. 41, § 1°, da
Lei 8.981/95;
- não houve exclusão na base de cálculo estimada da receita de recuperação de créditos
baixados como prejuízos (IN SRF 93/97, arts. 7°-III e 54-I);
- não houve compensação de bases de cálculo negativas, na forma do art. 16 da Lei
9.065/95 (30%);
c) que a ação declaratória negativa de inexistência de relação jurídico-tributária , face as
peculiaridades que lhe são inerentes, traduz-se em denúncia espontânea capaz de elidir a
incidência das chamadas sanções administrativas (multas de oficio e juros de mora);
que, por conseguinte: ` - as multas de ofício e isolada aplicadas são cobranças ilegais;
- os juros de mora calculados _com base na taxa SELIC são ilegais e indevidos;
- invoca jurisprudência administrativa do extinto Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda pela não aplicação da multa isolada d) que inexiste fato gerador
da exação fiscal, quando houver base de cálculo negativa ou prejuízo fiscal; que é ilegal
e indevida a cobrança de CSLL dos exercícios caracterizados por prejuízo fiscal (base
de cálculo negativa da CSLL);
Por fim, o sujeito passivo pede:
Fl. 2248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.547 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000078/2007-37

a) que seja declarado nulo o lançamento fiscal, pela inconstitucionalidade da Lei
7.689/88 e pela existência de coisa julgada na ação declaratória de inexistência de
relação jurídico-tributária, e vício no MPF;
b) sucessivamente que seja:
- reconhecida a decadência do crédito tributário relativo ao ano-calendário 2001;
- reconhecida e declarada definitivamente a existência de prejuízo fiscal e base negativa
da CSLL e, em conseqüência, a inexistência de fato gerador da CSLL quanto aos
períodos objeto da autuação;
- declarada a existência de erros nos critérios de apuração da base de cálculo da CSLL,
conforme já especificado anteriormente;
- que seja declarada em seu favor a ocorrência de denúncia espontânea. em face da ação
declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, para exclusão dos juros e
multas.
- declarado que a autuação teria afrontado diversos princípios gerais de direito, e que
sejam excluídos os encargos: juros de mora e todas as espécies de multas decorrentes de
eventual descumprimento da legislação tributária federal.
É relatório.”
A DRJ deu parcial provimento à Impugnação apresentada pela Recorrente, nos
seguintes termos:
Assumo: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2001, 2002, 2003 Ementa: MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL -
MPF.
PRELIMINAR
DE
NULIDADADE
POR
INCOMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE FISCAL PARA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
Não configurado vício na execução do Mandado de Procedimento Fiscal- MPF
expedido pela autoridade competente à luz da legislação pertinente, designando o
Auditor-Fiscal, legalmente investido, para agir em nome da Administração Fiscal, sendo
o contribuinte comunicado de sua emissão e de seu complemento, e das prorrogações
todas tempestivas. O MPF abarcou a fiscalização da exação fiscal em tela e que
implicou lançamento de oficio de crédito tributário da CSLL. O MPF é mero ato de
controle interno administrativo funcional e de planejamento da atividade de fiscalização
e que não tem o condão de macular a exteriorização da atividade de lançamento por
autoridade fiscal no exercício de sua atribuição legal, pois a competência. do Auditor-
Fiscal é conferida por lei, e não por ato infralegal. Ainda que houvesse eventuais falhas
na emissão e no trâmite do MPF, que não é o caso, ele - em hipótese alguma - poderia
dar causa a nulidade do procedimento, muito menos do lançamento fiscal, pois o
lançamento fiscal foi lavrado com estrita observância do artigo 142 do CTN e por
autoridade competente na forma da lei.
CSLL. DECISÃO JUDICIAL DEFINITIVA. COISA JULGADA MATERIAL.
Em relação à CSLL, a cada exercício surge nova relação jurídico-tributária entre a
Fazenda Pública federal e o contribuinte. Logo, a existência de coisa julgada material
para fato gerador de determinado exercício, pelo reconhecimento judicial de
inexistência de relação jurídico-tributária entre o Fisco e o contribuinte por
inconstitucionalidade de aplicação da lei, não tem efeito sobre a relação jurídico-
tributária de exercício futuros (fatos geradores futuros), mormente quando essa lei foi
declarada, de forma expressa, constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em relação
aos fatos geradores dos exercícios seguintes ao ano de sua edição.
Fl. 2249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.547 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000078/2007-37

CSLL. APURAÇÃO ANUAL. COMPLETA INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTOS
DESSA EXAÇÃO FISCAL QUANTO FATOS GERADORES DOS ANOS-
CALENDÁRIO 2001, 2002 E 2003. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO
DO ART. 173 DO CTN.
O prazo decadencial para lançamento da CSLL - apurada no encerramento do ano-
calendário - é de cinco anos contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que O lançamento poderia ter sido efetuado, quando não restar configurada atividade
alguma por parte do contribuinte de que trata O art. 150 do CTN, quanto à exação fiscal
objeto do lançamento de ofício.
CSLL _ ESTIMATIVA MENSAL. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PARA
OS ANOS-CALENDÁRIO 2001, 2002 E 2003. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA
POR FALTA DE ANTECIPAÇÃO. DECADÊNCIA PARCIAL. APLICAÇÃO DO
ART. 173, I, CTN.
A multa isolada pode ser aplicada no próprio ano-calendário em que ocorreu a não
antecipação do pagamento da CSLL - estimativa mensal. Configurada a perda do direito
de constituição do crédito tributário – multa isolada - em relação à falta de antecipações
do ano-calendário 2001.
DÉBITOS VENCIDOS DA CSLL. DEPÓSITO JUDICIAL EM SEDE DE AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INIEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA.
COISA JULOADA CONTRA A FAZENDA NACIONAL. LEVANTAMENTO DE
DEPÓSITO JUDICIAL. DENÚNCIA ESPONTÃNEA NÃO CONEIOURADA PARA
OS EXERCÍCIOS OBJETO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Eventual depósito judicial de crédito tributário já vencido, efetuado antes da instauração
de qualquer procedimento fiscal contra O contribuinte e em sede de ação judicial na
qual o contribuinte questiona a legalidade de lei, não caracteriza denúncia espontânea,
pois inexiste pagamento nos termos do art. 156, I, do CTN. Não há, nessa hipótese,
extinção do crédito tributário. O depósito integral de débito vencido, que deve abarcar o
principal, juros de mora e multa moratória, tem O condão de suspender a exigibilidade
e, se foi efetuado antes do início do procedimento de fiscalização, de afastar a
imposição de multa de ofício, porém não extingue o crédito tributário, pois a questão
posta em juízo - existência ou não existência da obrigação tributária - é matéria
prejudicial à extinção do crédito tributário via conversão do depósito em renda da
União. Mas, ainda que fosse reconhecido eventual tratamento de denúncia espontênea
ao depósito integral só a título de argumentação, essa “denúncia espontânea” teria efeito
apenas para O exercício financeiro cujo crédito tributário foi objeto de depósito integral.
Vale dizer, não teria efeito para a relação jurídico-tributária de exercícios futuros.
MULTA DE OFÍCIO, MULTA ISOLADA E JUROS DE MORA TAXA SELIC -
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE A argüição de ilegalidade e
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo federal não é oponível na esfera
administrativa, pois compete tão-somente ao Poder Judiciário conhecer no mérito, em
última análise, dessas matérias, em face do monopólio jurisdicional e do princípio da
unidade de jurisdição.
BASE DE CÁLCULO DA CSLL. MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA PELA
FALTA DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTODA CSLL - ESTIMATIVA
MENSAL. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERROS.
Não há reparo a fazer na base de cálculo da CSLL, da multa de oficio e da multa
isolada, uma vez que os erros alegados pelo sujeito passivo não restaram comprovados
nos autos.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 2250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.547 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000078/2007-37

Foi apresentado o Recurso Voluntário ora analisado, reiterando as razões da
Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
1.
Nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal.
Conforme jurisprudência remansosa desde Eg. Conselho, o Mandado de
Procedimento Fiscal é um instrumento de controle interno da Receita Federal do Brasil, de modo
que eventuais vícios na sua elaboração não ensejam a nulidade do lançamento como um todo.
Nesse sentido são as decisões abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2002MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
MPF.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções no
Mandado de Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do auto de infração.
(CARF. Acórdão 1401-003.974. PTA 10680.013074/2006-51 Relatora LUCIANA
YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN. 1a TO-4aCÂMARA-1aSEÇÃO-CARF-MF-DF.
Sessão 12/11/2019)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002,
2003PRELIMINAR.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA.O Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) é instrumento interno e operacional de planejamento e controle das atividades de
fiscalização, que foi instituído visando ao melhor controle administrativo das ações
fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). Tal disciplinamento foi
dirigido aos recursos humanos daquele órgão e não pode ser entendido como
instrumento capaz de afastar a vinculação da autoridade administrativa à lei, sujeita a
sua atividade à responsabilidade funcional nos exatos termos do art. 142 do Código
Tributário Nacional. (CARF. Acórdão 3201-006.240. PTA 19515.000982/2006-61
Relator HELCIO LAFETA REIS. 1a TO-2aCÂMARA-3aSEÇÃO-CARF-MF-DF.
Sessão 17/12/2019)
VÍCIOS NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADE.O
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) diz respeito ao controle interno relacionado
com o planejamento das atividades de fiscalização. Eventuais vícios na sua emissão,
prazo ou execução não maculam o lançamento. (CARF. Acórdão 1201-003.308. PTA
11634.720489/2016-75 Relator LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI. 1a TO-
2aCÂMARA-1aSEÇÃO-CARF-MF-DF. Sessão 12/11/2019)

Fl. 2251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.547 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000078/2007-37

Aduziu a Recorrente que o MPF no 01.1.01.00-2003-00647-3 em análise, e por
consequência todo procedimento de fiscalização que deu ensejo ao presente auto de infração,
seriam nulos em decorrência dos seguintes vícios:
i. O MPF Foi emitido por autoridade fiscal absolutamente incompetente, em
suposta violação ao disposto no art. 2o, §5o, inciso I, do Decreto no
3.724/2001;
ii. A fiscalização ultrapassou o objeto delimitado para a fiscalização no primeiro
MPF, qual seja CPMF referente ao período de 06/1999 a 12/2002, em suposta
violação ao disposto no art. 2o, §5o, inciso II, alínea “a”, do Decreto no
3.724/2001;
iii. Não observância do prazo máximo de prorrogação do MPF, em suposta
violação ao disposto no art. 2o, §5o, inciso II, alínea “b”, do Decreto no
3.724/2001 c/c Portaria SRF no 3.007/2001;
iv. Não indicação do número de telefone do chefe imediato dos Auditores Fiscais
responsáveis, em suposta violação ao disposto no art. 2o, §5o, inciso II, alínea
“d”, do Decreto no 3.724/2001;
Em relação à Autoridade Fiscal emitente do MPF, nos termos do art. 2o, §5o,
inciso I, do Decreto no 3.724/20011 (vigente à época do procedimento fiscal que ensejou a
lavratura do Auto de Infração consubstanciado nos presentes autos), o MPF deveria,
obrigatoriamente, ser lavrado pela Autoridade Fiscal ocupante do cargo de Coordenador-Geral,
Superintendente, Delegado ou Inspetor.
No caso em análise, o MPF no 01.1.01.00-2003-00647-3 foi assinado pelo Sr. José
Ademias Alves dos Santos (Matrícula 9841), que ocupava à época o cargo de Chefe de Equipe
de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal em Brasília e, portanto, nenhum dos cargos
exigidos pelo referido dispositivo legal.
Contudo, verifica-se que foi mencionado no MPF a Portaria de Delegação de
Competência no 53, de 07/05/2001 (fls. 01/07), que lhe conferiu poderes para tanto, não havendo
que se falar em incompetência no caso.
No que concerne à alegação de que o MPF supostamente não contemplaria a
fiscalização da CSLL do período autuado, não merece prosperar a irresignação da Recorrente.
Isso, porque o mencionado tributo foi expressamente incluído no MPF por meio do Primeiro
Mandado de Procedimento Fiscal Complementar, datado do 05/04/2004 (fl. 02).
Além disso, não merecem prosperar os fundamentos que se referem à nulidade do
MPF por descumprimento dos requisitos legais para a sua prorrogação.
Para facilitar a visualização, é de ver as disposições legais aplicáveis ao caso.

1 Art. 2o (...) §5o Para fins deste artigo, o MPF deverá observar o que se segue:
I - a autoridade fiscal competente para expedir o MPF será ocupante do cargo de Coordenador-Geral,
Superintendente, Delegado ou Inspetor, integrante da estrutura de cargos e funções da Secretaria da Receita Federal;
Fl. 2252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.547 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000078/2007-37

No que concerne ao prazo de validade inicial dos Mandados de Procedimentos
Fiscais de Fiscalização (MPF-F), dispõe o art. 12 da Portaria SRN no 3.007/2001, vigente desde
26 de novembro de 2001, o seguinte:
Art. 12. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
I - cento e vinte dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E;
II - sessenta dias, no caso de MPF-D.
No que se refere ao prazo máximo de validade das prorrogações dos MPF-F,
dispunha a redação original do art. 13 da referida portaria, o seguinte:
Art. 13. A prorrogação do prazo de que trata o artigo anterior poderá ser efetuada pela
autoridade outorgante, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada ato, o
prazo máximo de trinta dias. (Redação Original)
A partir de 23 de setembro de 2003, com a publicação da Portaria SRF no
1.432/2003, o prazo máximo de validade das prorrogações dos MPF-Fs passou a ser o seguinte:
Art. 13. A prorrogação do prazo de que trata o artigo anterior poderá ser efetuada pela
autoridade outorgante, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada ato, o
prazo máximo de sessenta dias, para procedimentos de fiscalização, e de trinta dias,
para procedimentos de diligência. (Redação dada pela Portaria SRF no 1432 de 2003)
Essa mesma redação foi mantida pelas disposições legais subsequentes: Portaria
SRF no 1.468/2003, Portaria RFB no 4.328/2003, Portaria SRF no 6.087/2005, Portaria RFB no
4.066/2007 e Portaria RFB no 11.371/2007.
Além disso, nos termos de todos os instrumentos normativos em análise, a
expedição e prorrogação do MPF seriam feitas por meio do registro eletrônico na internet. É
garantido ao contribuinte apenas o fornecimento de uma cópia do MPF emitido e prorrogações
efetuadas junto ao primeiro ato de ofício efetivado durante à fiscalização.
Pelo exposto, tendo em vista que a Fiscalização em análise teve início em
30/04/2003, é possível chegar à conclusão de que os prazos em vigor durante a sua ocorrência
eram os seguintes:
1o) Prazo máximo inicial de 120 dias;
2o) Possibilidade de prorrogação do MPF-F pelo prazo máximo de 30 dias, entre
30/04/2003 a 23/09/2003;
3o) Possibilidade de prorrogação do MPF-F pelo prazo máximo de 60 dias a partir
de 23/09/2003.
A expedição e prorrogação deve ser feita por meio eletrônico, com o simples
fornecimento da cópia ao sujeito passivo, sendo possível a renovação do MPF inclusive após o
seu vencimento, por meio da indicação de novo auditor responsável.
Assim, diferentemente do aduzido pela Recorrente, durante a maior parte da
Fiscalização, o prazo máximo para a prorrogação do MPF-F era de 60 dias, e não 30. Nesta
toada, não merece guarida o argumento esboçado pelo Recorrente, tendo em vista que foram
Fl. 2253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.547 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000078/2007-37

respeitados os prazos máximos de expedição e prorrogação em todos os MPF-Fs, inclusive o de
30 dias vigente até 09/2003, conforme de verifica dos documentos acostados às fls. 01/31.
Por fim, destaca-se que o número de telefone do chefe da fiscalização encontra-se
disponível para consulta no Mandado de Procedimento Fiscal disponível na internet (61-
34124320).
Pelo exposto, não merecem prosperar nenhuma das preliminares de nulidade do
MPF indicadas no Recurso Voluntário, tendo em vista que não se constatou violação aos
requisitos legais essenciais no caso fático em análise.

2. Existência de coisa julgada
Argumenta a Recorrente que a exação em referência viola coisa julgada
consolidada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica-Tributária no
89.00.04745-0 (Numeração única no 0002908-36.1989.4.01.3400), interposta em nome da
Recorrente e outra empresa (NITRIFLEX DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO SA) e
remetida ao Tribunal Regional Federal da 1o Região por meio da Remessa Necessária no
89.01.16151-6 (Numeração única no 0013981-20.1989.4.01.0000):

Processo:
89.00.04745-0
Nova Numeração:
0002908-36.1989.4.01.3400
Classe:
156 - Cumprimento de sentença
Vara:
6a VARA BRASÍLIA
Juíza:
IVANI SILVA DA LUZ
Data de Autuação:
21/06/1989
Distribuição:
3 - DISTRIBUICAO POR DEPENDENCIA - 21/06/1989
No de volumes:
3
Assunto da Petição:
6033 - Contribuições Sociais
Observação:
DEP XII51389 CONTRIBUICAO SOCIAL PESSOA JURIDICA
Localização:
CX - 1202 - CAIXA 1202
Principal:
89.00.03296-8

Processo:
89.01.16151-6
Nova Numeração:
0013981-20.1989.4.01.0000
Grupo:
REMNECCIV - Remessa Necessária Cível
Assunto:
6031 – Contribuições
Data de Autuação:
31/10/1989
Órgão Julgador:
TERCEIRA TURMA
Juiz Relator:
JUIZ FERNANDO GONCALVES
Processo Originário:
0002908-36.1989.4.01.3400/JFDF
Fl. 2254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.547 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000078/2007-37

Segundo a Recorrente, a decisão proferida naqueles autos afastaria a exação em
análise, tendo em vista que foi reconhecida a inexistência de relação jurídica que a obrigue a
recolher a CSLL, com eficácia continuada. Para decidir esse ponto, é necessário fazer uma
análise do que restou decidido naqueles autos.
Em primeira instância, foi proferida, em 13/09/1989, a sentença acostada às fls.
1.587/1.599, que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo a “inexistência da relação
jurídica-tributária entre as autoras e a União Federal, no que tange ao recolhimento da
contribuição social, instituída pela Lei no 7.689/88, à alíquota de 8% (oito por cento) sobre o
lucro das pessoas jurídicas, apurado no balanço encerrado em 31.12.88, por se tratar de exigência
manifestamente inconstitucional.”
Apesar da limitação presente no dispositivo da referida decisão, qual seja em
relação ao balanço encerrado em 31/12/88, toda a fundamentação da sentença é em prol da
inconstitucionalidade da integralidade da Lei no 7.689/88.
Ao longo da sentença foi exposto o entendimento do Juízo de 1a instância no
sentido de que a contribuição social instituída pela Lei no 7.689/88 é inconstitucional, em suma,
por: (i) violação ao artigos 146, inciso III, letra “a”, 149 e 195, §4o, da Constituição, já que não
possui amparo em lei complementar; (ii) violação ao art. 154 da Constituição, uma vez que a
referida contribuição incide cumulativamente e tem o mesmo fato gerador do imposto de renda;
bem como (iii) violação ao art. 150, inciso III, letra “a”, da Constituição, uma vez que não
respeita o princípio da anterioridade.
É dizer: foi considerada inconstitucional não apenas a cobrança da CSLL em
relação ao ano-calendário de 1988, mas sim da própria contribuição, por inconstitucionalidade na
sua instituição, no seu fato gerador e na sua base de cálculo. Assim, apesar da restrição inserida
no dispositivo da sentença, é preciso que seja analisada a decisão como um todo, em especial a
sua fundamentação.
Além disso, a decisão transitada em julgado foi o Acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 1a Região, acostado às fls. 1.601 a 1.605, que aplicou expressamente o
entendimento consolidado na Arguição de Inconstitucionalidade no 89.01.13614-7, que, por sua
vez, declarou a inconstitucionalidade de toda a lei no 7.689/88. Veja-se:
Fl. 2255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.547 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000078/2007-37

Para que não restem dúvidas que houve a declaração de inconstitucionalidade de
toda a Lei no 7.689/1988, sem a restrição ao período de 1988, confira-se a ementa da referida
Arguição de Inconstitucionalidade:
CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. LEI N. 7.689, DE 15.12.88.
INCONSTITUCIONALIDADE.
1 – Ante o disposto no art. 149, da Constituição Federal de 1988, que manda observar o
art. 146, inc. III, só lei complementar pode instituir contribuição social.
2 – Às contribuições sociais, que, em face dos arts. 149 e 146, inc. III, da CF/88, são
tributos, não se aplica o disposto no art. 150, inc. III, tendo em vista o estabelecimento
no § 6o, do art. 195, da CF/88.
3 – As contribuições sociais novas não podem ter fato gerador ou base de cálculo
próprios dos impostos e contribuições já existentes (CF/88, art. 195, § 4o c/c o art. 154,
inc. I). A lei 7.689/88, no entanto, elege como base de cálculo da contribuição o lucro
das pessoas jurídicas (arts. 1o e 2o), que já é próprio do imposto de renda (arts. 44 do
CTN, e 153, do RIR/80), além de assemelhar o seu fato gerador ao deste imposto –
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica (art. 43 CTN).
4 – A lei 7.689, de 15 de dezembro de 1988, por outro lado, não poderia instituir
contribuição social, pois o novo sistema tributário ainda não estava em vigor, ex vi do
art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que estabeleceu que o
sistema tributário entraria em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao
da promulgação da Constituição – 1o de março de 1989. Infringência, por conseguinte,
ao princípio da irretroatividade.
Fl. 2256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.547 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000078/2007-37

5 – Violou, outrossim, a lei 7.689/88 o Art. 165, § 5o, inc. II, da CF/88, ao determinar,
em seu art. 6o, que a contribuição social será administrada e fiscalizada pela Secretaria
da Receita Federal, quando diante do preceito constitucional (art. 165, § 5o, inc. III), a
sua arrecadação deveria integrar o orçamento da seguridade social.
6 – A lei 7.689/88 é inconstitucional, em razão, pois, de ter infringido os arts. 146,
inc. III; 154, inc. I; 165, § 5o, inc. III; e 195, §§ 4o e 6o, da Constituição Federal.
7 – Incidente de inconstitucionalidade procedente.
(Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação em Mandado de Segurança no
89.01.13614-7/MG. Pleno. Relator Juiz Tourinho Neto. Sessão de Julgamento
17.12.1990. Publicação 14.01.1991):

Dessa maneira, a decisão que transitou em julgado, sem a interposição de recurso
por nenhuma das partes, foi a decorrente do acórdão proferido pelo TRF1, que foi expresso em
declarar a inconstitucionalidade de toda a Lei no 7.689/88.
Caso a Fazenda Nacional entendesse que houve a indevida modificação da
sentença proferida em 1a instância, sem o manejo do recurso adequado pelo contribuinte, ou seja,
caso a Fazenda entendesse que o acórdão proferido pelo TRF1 foi ultra petita, ela deveria ter
interposto o recurso cabível na época para evitar o trânsito julgado o Acórdão dessa forma.
Desta maneira, deve-se reconhecer que a Recorrida tem uma decisão transitada
em julgado que afastou a exigência de toda a cobrança de CSLL com base na Lei no 7.689/88,
sem a limitação apenas ao ano calendário de 1988.
Pois bem. Passa-se agora à analise dos efeitos da referida coisa julgada.
A Ação Declaratória foi proposta pela Recorrente em 14/06/1989. Em 18/02/1992
foi certificado o trânsito em julgado do Acórdão do TRF1 mencionado acima, que reconheceu a
inexigibilidade de CSLL em relação à Recorrente.
Em 26/11/2009 foi julgado o REsp no 1.118.893/MG, em sede de representativo
de controvérsia, no qual foi proferida decisão favorável aos contribuintes, reconhecendo a
inconstitucionalidade da cobrança de CSLL. Dessa forma, a decisão proferida a favor da
Recorrente nos autos da Ação no 89.01.16151-6 estava amparada pelo entendimento consolidado
pelo Eg. STJ em julgamento repetitivo.
Argumenta a fiscalização e a própria DRJ que a coisa julgada, proferida em favor
da Recorrente, teria supostamente perdido os seus efeitos após o julgamento do RE no 138.284-
8/CE, ocorrido em 1o/07/1992, transitado em julgado em 29/09/1992. Contudo, o referido
recurso foi julgado na sistemática do controle difuso de constitucionalidade e, por conseguinte
com efeitos inter partes, de modo que não tem o condão de afastar a decisão transitada em
julgado em favor da Recorrente.
Fl. 2257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.547 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000078/2007-37

E mais, a mencionada Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/1995,
simplesmente suspendeu a aplicabilidade do art. 8o, da Lei no 7.689/88, em nada se pronunciando
sobre a constitucionalidade das demais disposições.2
O cenário em questão foi alterado apenas com o trânsito em julgado da ADI no 15,
em 12/09/2007, que declarou a inconstitucionalidade apenas parcial da Lei no 7.689/88, em
relação aos seus artigos 8o e 9o, reconhecendo a constitucionalidade dos demais dispositivos. Na
referida ADI, portanto, alterou-se erga omnes o entendimento acerca constitucionalidade da
exigência da CSLL, de modo que passou a ser considerada inconstitucional a sua cobrança
apenas em relação ao ano-calendário de 1988.
Nesse sentido, deve-se reconhecer o direito do Fisco de proceder a cobrança do
mencionado tributo, em relação aos contribuintes que possuíam decisão favorável transitada em
julgado, a partir do trânsito em julgado da ADI para frente, ou seja, a partir de 09/2007. A
cobrança em relação a períodos anteriores ao trânsito em julgado é indevida.
Neste sentido, importante destacar trecho do Parecer PGFN/CRJ 492/2011, que
corrobora com esse entendimento. Fica claro que o direito de a Fazenda Nacional a voltar a
cobrar tributos declarados constitucionais em sede de repercussão geral pelo STF,
independentemente de interposição de ação rescisória contra decisões favoráveis ao contribuinte,
é limitado a fatos geradores ocorridos “dali para frente”. Veja-se:

2 O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1o É suspensa a execução do disposto no art. 8o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Art. 2o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 4 de abril de 1995.
Fl. 2258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-003.547 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000078/2007-37

Na oportunidade, convém destacar que a posterior edição da Lei Complementar no
70/1991 também não teve o condão de afastar as decisões judiciais proferidas em favor dos
contribuintes, diferentemente do argumentado pela Fiscalização.
Isso é o que restou decido em decisão transitada em julgado, no dia 09/05/2011,
nos autos do já mencionado REsp no 1.118.893/MG, julgado em sede de representativo de
controvérsia. Ali foi atestado que devem ser mantidas as decisões favoráveis aos contribuintes,
mesmo após a edição das Leis 7.856/89 e 8.034/90, a LC 70/91 e as Leis 8.383/91 e 8.541/92 já
que essas leis “apenas modificaram a alíquota e a base de cálculo da contribuição instituída pela
Lei 7.689/88, ou dispuseram sobre a forma de pagamento, alterações que não criaram nova
relação jurídico-tributária”.
Nesta toada, confira-se decisões deste Eg. Carf:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2004 CSLL. LIMITES DA
COISA JULGADA. Contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial transitada
em julgado, declarando a inconstitucionalidade da lei que instituiu o tributo, não podem
ser cobrados em razão de legislação superveniente que não modificou o tributo em sua
essência, nem tampouco em razão de posterior declaração de constitucionalidade do
tributo pelo Supremo Tribunal Federal, consoante o entendimento consagrado no REsp
no 1.118.893-MG, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (CARF. Acórdão no 1301-
002.580. PTA 10670.002503/2009-27. Relatora MILENE DE ARAUJO MACEDO.
Sessão 16/08/2017)

LIMITES DA COISA JULGADA – Tendo o Superior Tribunal de Justiça, sob a
sistemática dos chamados Recursos Repetitivos, reconhecido, na espécie, a efetiva
ofensa à coisa julgada, nas hipóteses em que a decisão obtida pelo contribuinte
reconhece a inconstitucionalidade incidenter tantum da exigência da CSLL
originalmente, pelas disposições da Lei 7689/88 , seja-lhe exigida, agora, com a simples
referência à existência de diplomas normativos posteriores que rege a matéria, deve os
conselheiros desta Corte, reproduzir tal entendimento no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF, a teor do disposto no art. 62A do Regimento. (CARF. Acórdão
no9101001.369.
PTA
10380.011051/200697.
Relator
Valmir
Sandri.
Sessão
04/06/2012)
Em que pese a possibilidade de ser argumentar o possível afastamento da decisão
do STJ acima citada sob o argumento de inaplicabilidade desse entendimento em relação ao caso
concreto, analisa-se o posicionamento judicial específico ao presente caso. É dizer: no caso ora
analisado é possível verificar que houve manifestação expressa da Corte Superior sobre os
efeitos da coisa julgada analisando especificamente a discussão do contribuinte.
O argumento trazido no Termo de Verificação Fiscal3 (fl. 50) e corroborado pela
decisão da DRJ (fls. 2.174/2.175) é no sentido de que o Judiciário, na análise dos Mandados de

3 Diante do encerramento do trâmite administrativo de ambos os PAF’s, e tendo sito instada a recolher as
contribuições, a fiscalizada ajuizou os Mandados de Segurança 1999.34.00.038317-1 (fls. 999 a 1002) e
2000.34.00.023153-4 (fls. 1024 a 1029), relativos aos PAFs 14052.001900/91-10 e 10166.011588/97-94,
respectivamente, com a finalidade de afastar essas exações tributárias, utilizando o mesmo argumento de que tais
fatos ofenderiam a coisa julgada constante na Ação Declaratória do processo judicial 89.0004745-0 (fls. 454 a 984).
A despeito de o contribuinte ter obtido, nas referidas ações mandamentais, decisões favoráveis em 1o grau (fls. 1016
a 1023 e 1030 a 1037), o Tribunal Regional Federal da 1a Região deu provimento aos recursos de apelação da
Fazenda Nacional, deliberando que a decisão transitada em julgado no processo 89.0004745-0 era adstrita apenas ao
exercício de 1988 (fls. 1039 a 1053).
Fl. 2259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-003.547 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000078/2007-37

Segurança no 1999.34.00.038317-1 e 2000.34.00.023153-4, teria fixado os efeitos da coisa
julgada proferida nos autos da Ação Declaratória no 89.0004745-0 apenas em relação ao “lucro
apurado no exercício de 1988”, efetivou-se uma busca nos sites dos tribunais para verificar em
qual ponto estava a discussão judicial.
Esse ponto da discussão foi analisado pela Corte Superior, ao julgar o EREsp no
841.818/DF, derivado dos mencionados Mandados de Segurança, conforme tela abaixo:

A última decisão sobre a matéria proferida nos mencionados autos é do dia
02/02/2012, na qual o Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO reconheceu que não houve
a limitação da coisa julgada, proferida nos autos da Ação no 89.01.16151-6, ao exercício de
1988, bem como reconheceu a sua eficácia até o trânsito em julgado da ADI no 15 (07/2009).
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO
AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA COISA
JULGADA FORMADA EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE,
EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO ADVERSA DO STF EM SEDE
CONCENTRADA. EFEITO AUTOMÁTICO E IMEDIATO. APLICAÇÃO ERGA
OMNES. DOUTRINA DA COISA JULGADA E DAS DECISÕES DO STF EM
JURISDIÇÃO
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Somente as decisões proferidas pelo STF em sede
de controle concentrado de constitucionalidade dos atos normativos (art. 102, I, a da
Carta Magna), dotadas de definitividade, força vinculante e aplicabilidade erga omnes,
possuem a extraordinária eficácia de paralisar, pronta e automaticamente, a produção de
efeitos jurídicos de coisa julgada anterior, com elas inconciliável, que decidira relação
obrigacional de trato sucessivo (ou de natureza continuativa). 2. As decisões recursais
extraordinárias do STF, quando adotadas no regime de recursos múltiplos fundados em
idêntica controvérsia (art. 543-B do CPC), têm a aptidão de vincular obrigatoriamente
os julgamentos pendentes e futuros da mesma espécie, mas não ostentam, contudo, a
força excepcional de paralisar a eficácia de coisas julgadas que lhes são anteriores. 3. As
decisões do STF, adotadas em sede de controle difuso de constitucionalidade, têm
Fl. 2260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-003.547 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000078/2007-37

eficácia inter partes, não vinculando, pelo menos obrigatoriamente, os julgamentos
pendentes ou futuros, mas representem precedentes reverenciandos, dada a superior
autoridade da Corte Suprema. 4. Sobrevindo à coisa julgada difusa, que dantes
solucionara relação de trato sucessivo, decisão do STF dotada de vinculação geral e
eficácia erga omnes, cessa, tão logo transite em julgado, independentemente de ação
rescisória ou anulatória, a eficácia da res judicata precedente com ela incompatível. A
força jurídica da decisão suprema concentrada subordina, aliás, todos os órgãos do
Poder Judiciário (ADC 1, Rel. Min. MOREIRA ALVES, RTJ 157, p. 377). 5. Lições da
doutrina jurídica mais autorizada e da jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo
(REsp. 1.118.893-MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 6.4.2011). 6. A
coisa julgada tributária referente ao REO 89.01.16151-6-DF, do TRF1 (Rel. Des.
Federal
FERNANDO
GONÇALVES,
DJU
05.12.1991),
perdeu
pronta
e
automaticamente a sua eficácia, na data do trânsito em julgado do venerando Acórdão
proferido pelo STF na ADIN 15 (Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJU
01.08.2007), veiculante de diretriz que lhe é adversa. 7. Manutenção dos fundamentos
da decisão embargada que deu parcial provimento aos Embargos de Divergência,
apenas com a redemarcação do termo inicial da cessação da eficácia do REO
89.01.16151-6-DF, fixando-a na data do trânsito em julgado do acórdão do STF na
ADIN 15.

Destaca-se que a referida discussão foi suspensa em 06/06/2006 até o julgamento
dos Recursos Extraordinários no 955.227 e 949.297, nos quais foi declarada a repercussão geral
sobre a questão da delimitação dos efeitos da coisa julgada. Não obstante, a decisão do Poder
Judiciário vigente até o momento é favorável a Requerente, nos exatos termos expostos acima.
Por todo o exposto, assiste razão a Recorrente, tendo em vista que transitou em
julgado nos autos da Ação Declaratória no 89.01.16151-6 Acórdão proferido pelo Eg. TRF1, que
negou provimento à Remessa Necessária, declarando a inconstitucionalidade de toda a Lei no
7.689/88 e, por conseguinte, a ausência de relação jurídica que obrigue a Recorrente ao
recolhimento de CSLL. A mencionada decisão formou coisa julgada que produziu efeitos até o
trânsito em julgado da ADIN no 15, em 12/09/2007, uma vez que apenas nesse momento que
houve uma decisão com efeitos erga omnes que restaurou a exigibilidade da CSLL, inclusive
para empresas que já tinham sido beneficiadas por uma decisão transitada em julgado.
Assim, a exigência de CSLL referente aos anos de 2001 a 2003 pela presente
exação é manifestamente indevida por violação à coisa julgada. Voto, portanto, por dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a totalidade da exação em análise.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 2261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-003.547 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000078/2007-37

Declaração de Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque
O presente processo trata de exigência de CSLL alegadamente devida em razão
dos fatos geradores ocorridos em 2001, 2002 e 2003. Após os debates de praxe, este colegiado
chegou a um entendimento majoritário pelo qual a decisão judicial, transitada em julgado em
1992, a qual afastou a existência da relação jurídica tributária atinente à CSLL em 1988, teria
efeito prospectivo, alcançando os fatos gerados objetos do presente processo. Para tanto foi
determinante a informação, trazida aos autos no voto condutor, de que o contribuinte possui
decisão judicial superveniente, em sede de novo processo (mandado de segurança) pela qual foi
determinado que a decisão judicial que transitou em julgado em 1992 tem efeitos garantidos até
setembro de 2009.
Não há dúvida de que essa última decisão não pode ser contrariada. Contudo, esta
ainda está sendo discutida nos tribunais superiores, de forma que não é definitiva.
O motivo que me levou a divergir do entendimento do colegiado é a minha
constatação de que está sendo discutido no presente processo o alcance da referida decisão
judicial que transitou em julgado em 1992. Para demonstrar tal fato, transcrevo o seguinte trecho
do Termo de Verificação Fiscal (fls. 49):
A remessa ex officio n° 89.01.16151-6 teve negado o seu provimento perante o
Tribunal Regional Federal - TRF da 1a Região, e o acórdão exarado por essa Corte em
nada alterou a sentença acima transcrita, que transitou em julgado em 18/02/1992 (fls.
895 a 991).
No entanto, em 01/07/1992, o Supremo Tribunal Federal - STF, em Sessão
Plenária, ao julgar o RE n° 138284-8-CE, declarou inconstitucional apenas o art. 8o da
Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988, enquanto que os art. 1o, 2o e 3o dessa
mesma Lei foram expressamente declarados constitucionais (fls. 992 a 994).
Com base nisso, em 21/09/1995, a fiscalizada foi cientificada do Auto de
Infração em que foram lançados débitos de CSLL dos períodos de abril/92 a
dezembro/94 (PAF n° 14052.001900/91-10). Nesse caso, houve impugnação
administrativa, na qual o contribuinte alegou, em suma, que o lançamento de oficio de
CSLL ofenderia a coisa julgada, constante na Ação Declaratória do processo judicial
89.0004745-0.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília proferiu a Decisão
n° 1.494/95, dando como procedente o referido lançamento. A empresa apresentou
recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes, que negou o seu provimento
(Acórdão n° 107-04.125), bem como negou seguimento ao recurso especial.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília proferiu a Decisão
n° 1.494/95, dando como procedente o referido lançamento. A empresa apresentou
recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes, que negou o seu provimento
(Acórdão n° 107-04.125), bem como negou seguimento ao recurso especial.
Em 10/07/1997, a fiscalizada foi cientificada de outro Auto de Infração, em que
foram lançados débitos de CSLL dos anos-calendário de 1995 e 1996 (PAF n°
Fl. 2262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-003.547 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000078/2007-37

10166.011588/97-94). Novamente, houve impugnação administrativa, que foi julgada
improcedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, na Decisão n°
1.434/97. A empresa apresentou recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes, que
negou o seu provimento (Acórdão n° 101-92.167), bem como negou seguimento ao
recurso especial.
Por ocasião do julgamento de um dos recursos voluntários da fiscalizada, a
relatora, conselheira Sandra Maria Faroni, foi esclarecedora em seu voto (fls. 996 a
998):
[...]
Diante do encerramento do trâmite administrativo de ambos os PAF's, e tendo
sido instada a recolher as contribuições, a fiscalizada ajuizou os Mandados de
Segurança 1999.34.00.038317-1 (fls. 999 a 1002) e 2000.34.00.023153-4 (fls. 1024 a
1029),
relativos
aos
PAFs
14052.001900/91-10
e
10166.011588/97-94,
respectivamente, com a finalidade de afastar essas exações tributárias, utilizando o
mesmo argumento de que tais fatos ofenderiam a coisa julgada constante na Ação
Declaratória do processo judicial 89.0004745-0 (fls. 954 a 984).
A despeito de o contribuinte ter obtido, nas referidas ações mandamentais,
decisões favoráveis em 1o grau (fls. 1016 a 1023 e 1030 a 1037), o Tribunal Regional
Federal da 1a Região deu provimento aos recursos de apelação da Fazenda Nacional,
deliberando que a decisão transitada em julgado no processo 89.0004745-0 era
adstrita apenas ao exercício de 1988 (fls. 1039 a 1053).
[...]
Após a rejeição de embargos declaratórios (fls. 1054 a 1058), os processos
1999.34.00.038317-1 e 2000.34.00.023153-4 encontram-se, atualmente, no TRF da 1o
Região, aguardando o julgamento de novos embargos, interpostos pelo
contribuinte (fls. 1370 a 1375).
Portanto, em razão dos fatos expostos, conclui-se que o BRB é contribuinte da
CSLL desde o ano-calendário de 1989 e que, no momento, não existe nenhuma
medida judicial impeditiva para o lançamento de ofício dessa Contribuição, mediante
o presente Auto de Infração.
Ademais, constatei que a mesma matéria também é o objeto dos referidos
mandados de segurança e, consequentemente, da igualmente referida decisão judicial, não
definitiva, que garantiu o alcance até 2009 da primeira decisão judicial. Para demonstrar isso,
reproduzo o trecho da referida decisão judicial, trazida pela relatora:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECONSIDERAÇÃO
DA
DECISÃO
AGRAVADA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CESSAÇÃO DA EFICÁCIA
DA
COISA
JULGADA
FORMADA
EM
CONTROLE
DIFUSO
DE
CONSTITUCIONALIDADE, EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO
ADVERSA DO STF EM SEDE CONCENTRADA. EFEITO AUTOMÁTICO E
IMEDIATO. APLICAÇÃO ERGA OMNES. DOUTRINA DA COISA JULGADA E
DAS DECISÕES DO STF EM JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Somente as decisões
proferidas pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade dos atos
normativos (art. 102, I, a da Carta Magna), dotadas de definitividade, força vinculante
Fl. 2263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-003.547 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000078/2007-37

e aplicabilidade erga omnes, possuem a extraordinária eficácia de paralisar, pronta e
automaticamente, a produção de efeitos jurídicos de coisa julgada anterior, com elas
inconciliável, que decidira relação obrigacional de trato sucessivo (ou de natureza
continuativa). 2. As decisões recursais extraordinárias do STF, quando adotadas no
regime de recursos múltiplos fundados em idêntica controvérsia (art. 543-B do CPC),
têm a aptidão de vincular obrigatoriamente os julgamentos pendentes e futuros da
mesma espécie, mas não ostentam, contudo, a força excepcional de paralisar a eficácia
de coisas julgadas que lhes são anteriores. 3. As decisões do STF, adotadas em sede de
controle difuso de constitucionalidade, têm eficácia inter partes, não vinculando, pelo
menos obrigatoriamente, os julgamentos pendentes ou futuros, mas representem
precedentes reverenciandos, dada a superior autoridade da Corte Suprema. 4.
Sobrevindo à coisa julgada difusa, que dantes solucionara relação de trato sucessivo,
decisão do STF dotada de vinculação geral e eficácia erga omnes, cessa, tão logo
transite em julgado, independentemente de ação rescisória ou anulatória, a eficácia da
res judicata precedente com ela incompatível. A força jurídica da decisão suprema
concentrada subordina, aliás, todos os órgãos do Poder Judiciário (ADC 1, Rel. Min.
MOREIRA ALVES, RTJ 157, p. 377). 5. Lições da doutrina jurídica mais autorizada
e da jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo (REsp. 1.118.893-MG, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 6.4.2011). 6. A coisa julgada tributária referente
ao REO 89.01.16151-6-DF, do TRF1 (Rel. Des. Federal FERNANDO GONÇALVES,
DJU 05.12.1991), perdeu pronta e automaticamente a sua eficácia, na data do trânsito
em julgado do venerando Acórdão proferido pelo STF na ADIN 15 (Rel. Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, DJU 01.08.2007), veiculante de diretriz que lhe é
adversa. 7. Manutenção dos fundamentos da decisão embargada que deu parcial
provimento aos Embargos de Divergência, apenas com a redemarcação do termo
inicial da cessação da eficácia do REO 89.01.16151-6-DF, fixando-a na data do
trânsito em julgado do acórdão do STF na ADIN 15.
Assim, conclui que está havendo uma concomitância processual entre o presente
processo administrativo tributário e o referido mandado de segurança, pelo que é forçosa a
aplicação da Súmula CARF no 1, verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Diante do exposto, votei por não conhecer do recurso voluntário, devendo a
exigência tributária em tela permanecer suspensa até a decisão definitiva dos referidos mandados
de segurança.
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 2264
DF CARF MF
Documento nato-digital